Tribunal: TJMT
Processo: 1010540-72.2017.8.11.0015
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010540-72.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cooperativas de Crédito, Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), R.C. SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - CNPJ: 08.956.829/0001-74 (APELADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - CPF: 876.142.861-20 (ADVOGADO), LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 733.701.691-34 (ADVOGADO), CATARINA OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 058.782.481-66 (ADVOGADO), MARINA PEREIRA ANTUNES DE FREITAS - CPF: 026.010.191-58 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELA
ÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFERTAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. ALEGAÇÃO DE PRÁTICAS ABUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apela
ção cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação civil pública contra R.C. Serviços Administrativos Ltda. e Banco Panamericano S/A. Alegava-se prática de ilícitos consumeristas relacionados à oferta de empréstimos consignados, com supostas cobranças abusivas de juros e ausência de informações adequadas. A sentença considerou frágeis as provas apresentadas pelo autor, incluindo relatório técnico e abaixo-assinado, bem como ausente a comprovação de práticas abusivas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar se houve violação ao dever de transparência nas relações de consumo, com cobrança de juros superiores ao contratado; e
(
ii
) avaliar a existência de prática abusiva que justifique a condenação por danos morais coletivos.

III. Razões de decidir

3.
O relatório técnico apresentado pelo Ministério Público, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional, foi considerado insuficiente para comprovar práticas abusivas nas taxas de juros cobradas. Não houve apresentação de demonstrativo detalhado dos cálculos ou consideração de elementos essenciais, como a taxa de juros anual, métodos de amortização e demais encargos previstos nos contratos analisados.

4. Ausência de elementos que afastem a presunção de boa-fé contratual por parte das empresas
apela
das. Não foi comprovada a prática abusiva ou cobrança irregular de juros.

5.
Em relação à legitimidade do Ministério Público, destacou-se que a ação civil pública é cabível para a tutela de direitos individuais homogêneos, desde que haja origem comum nos fatos controvertidos, como na presente hipótese envolvendo contratos padronizados de empréstimos consignados. Contudo, a inexistência de provas concretas do ilícito imputado aos
A
pela
do
s inviabilizou a condenação.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido. Mantida a sentença de improcedência da ação civil pública.

Tese de julgamento:

"1. A insuficiência probatória quanto à prática de cobranças abusivas ou irregularidades nos contratos de empréstimos consignados impede o reconhecimento de práticas ilícitas consumeristas.

2. A ausência de comprovação clara e objetiva dos fatos constitutivos do direito inviabiliza a condenação por danos morais coletivos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º, XXXII, e 170, V; CDC,
arts
. 6º, III e VI, e 52; Lei nº 7.347/85, art. 13.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 05/06/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apela
ção cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop,
sob o nº 1010540-72.2017.8.11.0015,

que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada em desfavor do R.C. Serviços Administrativos Ltda. e Banco Panamericano S/A, na qual se
alega
va a prática de ilícitos consumeristas relacionados à oferta de empréstimos consignados.

A sentença
recorri
da considerou não haver elementos suficientes para demonstrar a prática abusiva imputada aos réus. Destacou-se a fragilidade dos documentos apresentados e a ausência de comprovação
divergência entre a taxa de juros mensal dos contratos e a taxa efetivamente cobrada.

Em suas razões de
apela
ção, o Ministério Público sustentou que houve prática de condutas abusivas na oferta de empréstimos consignados; que a decisão desconsiderou os relatórios técnicos apresentados, os quais apontariam inconsistências nos contratos analisado
s, argumentando que a
sentença ignorou a possibilidade de dano moral coletivo.

Post
ula
violação da Constituição Federal, nos
arts
. 5º, XXXII, e
art.
170, V
que versam sobre a
defesa do consumidor como dever estatal e princípio essencial da atividade econômica.
Ressalta
que houve violação do direito à informação adequada
viciando o consentimento dos c
lientes.

Aduz que o Código de Defesa do Consumidor (art. 52) exige que, na outorga de crédito ou financiamento, o fornecedor informe previamente ao consumidor sobre preço, juros, encargos, periodicidade e total a pagar, assegurando transparência na relação contratual.
Assevera a necessidade de condenação em danos morais coletivos, pois este previne práticas ilícitas e beneficia a sociedade, com a compensação destinada ao fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85
. Por fim, o
A
pela
nte

prequestiona
os
arts
. 6º, III, e
art.
52, II, do Código de Defesa do Consumidor, a Súmula 297 do STJ, e o art. 5º, XXXII, da Constituição Federal.

O primeiro
A
pela
do
,
Banco Panamericano S/A,

invoca
a ilegitimidade
ad causam
para a tutela coletiva por se tratar de direito
s heterogêneos, conforme o art. 81, III, do CDC e art. 21 da Lei 7.347/85.
Narra que
o
baixo custo do crédito consignado decorre da garantia de pagamento direto das prestações com parte do salário do tomador, reduzindo o risco de inadimplemento, conforme o art. 1º da Lei nº 1.046/1950.

Defende seguir rigorosamente as normas do INSS (IN 28/2008, IN 100/18, IN 106/20 e IN 107/20), do Conselho Monetário Nacional e as diretrizes da Autorregulação do Consignado, conforme os
arts
. 3º e 4º do referido sistema.

Por sua
vez,
a seg
unda empresa
apela
da,

R.C. Serviços Administrativos Ltda. representada por sua curadora especial,
pugna que pel
a ausência de elementos probatórios que comprovem as alegações do Ministério Público e a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, considerando a fragilidade dos documentos apresentados e a ausência de perícia técnica que sustente as acusações.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
provimento do recurso
, pois as
apela
das agiram de má-fé, omitindo
informações essenciais aos consumidores.
Sustenta
que o

Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VI e VII) garante ao consumidor o direito à prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais ou coletivos,
bem como
o acesso aos órgãos judiciais e administrativos para assegurar esses direitos.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

C
onheço do
recurso
de
apela
ção

interposto
porque próprio
, tempestivo
, estando a
A
pela
nte
isenta nos termos da Lei.

Dos autos visualizo que foram suscitas questões preliminares, as quais passo a analisar.

Em preliminar o
A
pela
do

(Banco Panamericano S/A),
sustenta que o recurso de
apela
ção interposto pelo Ministério Público carece de admissibilidade em razão da violação ao princípio da dialeticidade e que o
R
ecorre
nte não apresentou argumentos específicos e fundamentados que refutassem os pontos da sentença, limitando-se à repetição de alegações anteriores, o que inviabilizaria o exercício pleno do contraditório.

Para Daniel Amorim Assumpção Neves
(2017):

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em
recorre
r) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso). O
princípio da dialeticidade
diz respeito ao segundo elemento, exigindo do
recorre
nte a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error
in
judícando
e
error
in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação, reforma, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao
recorri
do a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. (grifos nossos). (
NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. Rev. E atual. Salvador:
Juspodivm
, 2020).

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os fatos
narra
dos em
apela
ção devem ser inteligíveis, enquadrando os fundamentos jurídicos ao menos em tese, sendo vedada a articulação insuficiente, vaga e abstrata (STJ - REsp: 1320527 RS 2012/0089834-4).

À vista disso, este E. Tribunal também possui o seguinte entendimento
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE
APELA
ÇÃO CÍVEL – APELO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO. Constatada a intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença
recorri
da e encontram-se associadas aos temas abordados.

[...]

(TJ-MT - AC: 00064190520188110008, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/
2023)Câmara
Cível, julgado em 20/06/2024,
DJe
de
20/06/2024) (g. n.)

Após detida análise das razões recursais apresentadas, entendo que o princípio da dialeticidade foi devidamente observado pelo
Apela
nte
. As razões expostas no recurso são suficientes para demonstrar o
seu
inconformismo com a
sentença
, tendo em vista que ataca de forma direta e fundamentada os pontos cruciais apreciados pelo juízo singular,
à exemplo da
irresignação quanto ao não reconhecimento da prática
supostamente
abusiva promovida pelas
apela
das na cobrança de juros superior ao contratado
e
reconhecimento
do dano moral.

Por estes motivos rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
.

Muito bem.

Ultrapassada essa análise, observo que foi suscitada, ainda, preliminar de ilegitimidade
ad causam

do Ministério Público
para a tutela coletiva d
os direitos pleiteados, visto serem supostamente heterogêneos.

Inicialmente, cabe mencionar que o Superior Tribunal de Justiça “
reconhece a legitimidade do Ministério Público para propor ação civil pública com o intuito de discutir a cobrança de
tarifas⁄taxas
supostamente abusivas, estipuladas em contratos bancários, por se cuidar de tutela de interesses individuais homogêneos do
consumidores⁄usuários
do serviço bancário (art. 81,
III, Lei
8.078/90)”.
(
AgRg
no
AREsp
34.403/RJ, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, julgado em 09/04/2013,
DJe
18/04/2013).

Ademais, a mencionada Corte Superior ainda estabelece que: “
O Ministério Público possui legitimidade para propor ação civil pública com objetivo de ver declarada a nulidade de cláusula tida como abusiva de contrato bancário de adesão.
”

(
AgRg
no Ag 577.167⁄RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2004, DJ 25/10/2004).

No caso em análise, a controvérsia limita-se à alegação de prática abusiva atribuída aos requeridos, ora
A
pela
do
s, relacionada à cobrança indevida de juros superiores aos contratualmente acordados.
Ressalt
a-se
que os consumidores representados compartilham uma origem comum, sendo servidores públicos municipais de Sinop/MT e aderiram a contratos padronizados oferecidos. À vista do exposto, embora o
banco
recorr
i
do
fundamente

que os contratos possuem encargos que demandariam análise individualizada, tal argumento não se sustenta.

É imperioso pontuar que
a homogeneidade exigida
na ação civil pública
se refere apenas à fase de conhecimento do processo, ocasião em que a causa de pedir e os pedidos possuem uma mesma base fática e jurídica. As eventuais diferenças no prejuízo sofrido por cada consumidor ou nos valores a serem pleiteados configuram aspectos heterogêneos que, como prevê o art. 97 do CDC,
devem ser
tratados na fase de liquidação e execução individual. Portanto, a heterogeneidade das consequências não impede a tutela coletiva, sendo suficiente a origem comum dos fatos
alegados para a caracterização de interesses individuais homogêneos.

Dessa forma, incabível a
alega
ção de ilegitimidade
ad causam
, mantendo-se a legitimidade do Ministério Público para a propositura da presente ação.

Pois bem.

Passo à análise do cerne da
apela
ção.

Trata-se de
apela
ção cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop, sob o nº 1010540-72.2017.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada em desfavor do R.C. Serviços Administrativos Ltda. e Banco Panamericano S/A, na qual se
alega
va a prática de ilícitos consumeristas relacionados à oferta de empréstimos consignados.
A sentença
recorri
da considerou não haver elementos suficientes para demonstrar a prática abusiva imputada aos réus. Destacou-se a fragilidade dos documentos apresentados e a ausência de comprovação
divergência entre a taxa de juros mensal dos contratos e a taxa efetivamente cobrada.

A ação teve origem no inquérito civil nº 109/201, instaurado para investigar denúncias de que os requeridos aplicavam, nos contratos de
empréstimo, taxas de juros superiores às ofertadas no momento da contratação. Dentre os elementos apresentados, consta um abaixo-assinado subscrito
pelos
funcionários, manifestando insatisfação em razão da cobrança de juros mensais de 1,54% ao mês, superiores aos valores inicialmente informados
(Id.
212127037 –
pdf
. 05).

O juízo singular fundam
e
ntou em r. sentença o que segue:

Verifica-se, ademais, que a parte autora apresentou um relatório técnico, elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, no qual consta que foi realizada a análise de 08 (oito) instrumentos contratuais, firmados com consumidores diversos. No parecer, há menção de divergência entre a taxa de juros mensal dos contratos e a taxa efetivamente cobrada. Entretanto, não foi feita uma perícia completa nos contratos, não havendo a demonstração de quais os cálculos utilizados pelo profissional que elaborou o parecer.

No ponto, não consta o demonstrativo do cálculo, tampouco que tenha sido levado em consideração as taxas de juros anuais previstas nos contratos,
bem como
o método de amortização do débito e demais encargos contratuais, de modo que não há elementos suficientes a demonstrar a cobrança de valores superiores aos contratados.

Assim, não
há demonstração efetiva de prática abusiva, consistente na oferta de empréstimo a um grupo de consumidores por taxas de juros diversas daquelas declinadas no instrumento
contratual
e
efetivamente cobradas.

Consoante decisão proferida pelo juízo singular entendo
pela fragilidade das provas apresentadas, especialmente
quanto ao

laudo
juntado
pelo Ministério Público
e elaborado pelo

Centro de Apoio Operacional
,
por considerar que este não é meio
apto

a comp
r
ovar
de forma clara e objetiva a cobrança de juros superiores aos contratados
, uma vez que deixou de considerar variáveis fundamentais como a taxa de juros anual
, método de amortização do débito
e os
demais
encargos incidentes. Essa lacuna compromete a confiabilidade do
documento

como meio
hábil para comprovação da suposta conduta ilícita atribuída aos
R
ecorridos.

Outrossim,
o abaixo-assinado anexado pelo
A
pela
nte
também não se configura como prova suficiente para embasar a responsabilização dos
Apela
do
s
, dada sua evidente fragilidade.

Ressalta-se que conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça “[...]
a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" (
AgInt
no
Resp
1.717.781/
RO ,
Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018,
DJe
de 15/06/2018).

No que se refere
a
o pleito
de ressarcimento de comissão do correspondente bancário

observo que
este
pedido
não foi
requerido em
inicial

a qual afirma que “
[...] as requeridas realizaram prática abusiva, consistente em não
fornecer
informação correta acerca de todos os valores efetivamente cobrados e reais taxas de juros mensais.”
(Id. 212127035 -
pdf
. 05)
. Além disso, não é
argumento
que não foi aduzido em nenhum outro momento processual e,

por isso,
não foi
enfrentado pelo juízo sentenciante, situação que impossibilita sua análise em s
ede recursal, sob pena de
supressão d
e instância.

Nest
e
sentido,
est
a
E. Corte
elucida que

“
O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada, tratando-se de inovação recursal, sob pena de supressão de instância.
(TJ-MT 10066893920208110041 MT, Relator: Carlos Alberto Alves
d
a Rocha, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023)
.

Não obstante, deve prevalecer o princípio da presunção de boa-fé nas relações contratuais, não havendo elementos suficientes para afastar essa presunção em desfavor dos
recorri
dos. Por conseguinte, correta se mostra a sentença que julgou improcedente a ação civil pública, não merecendo reforma.

Com essas considerações, por não estar comprovado o ato ilícito pelas empresas
apela
das
no caso em apreço, incabível a
reparação por
danos materiais
e a fixação de
por

morais coletivos.

Por derradeiro, no que toca ao almejado prequestionamento, cumpre esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei
invocados pelas part
es, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência que embasam sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

Depreende-se, pois, da leitura do acórdão, a ausência de afronta aos preceitos da Constituição Federal, do
Código de Defesa do Consumidor, da Súmula 297
e dos acórdãos citados em sede recursal
sendo incabível, na espécie, a compensação destinada ao fundo previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85,
eis que todos os institutos não são aplicáveis ao caso concreto.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO

à

apela
ção

interposta pelo
Ministério
Público, mantendo

incólume
a sentença para fins de julgar improcedente o
s pedidos formulados na inicial, deixando de condenar o
R
ecorre
nte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em observância do disposto no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025